Tribunal: TJES
Processo: 5003552-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003552-84.2018.8.08.0024

APTE/APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS

APTE/
APDO
:

BANCO
ITAUCARD
S.A.

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
REDUÇÃO
MANTIDA
.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
S

NÃO

PROVIDO
S
.

1
.
Preliminar
.
Afastada a alegação de ausência de dialeticidade recursal, eis que o apelo
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada.

2.
Mérito.

2.1
A
legação
de
ocorrência de prescrição intercorrente do procedimento administrativo
afastada
,
sob
entendimento
delineado pelo

Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de previsão legal específica, sendo vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais.

2.
2

O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2.3
A
inserção das
tarifas de serviços prestados pela revenda,
caracterizados como serviços de terceiros, tais como
confecção de cadastro e tarifa de avaliação de bens
foram considerados abusivos após exame do
Resp. n. 1.578.553/SP,
quando não houver a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

2.
4
Aplicação da
multa
mantida no valor fixado na sentença objurgada,
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
pois detecta-se a
ilegalidade na cobrança de tarifas
caracterizad
as
como serviços de terceiros,
representa
ndo
compatibilidade com os critérios balizadores de sua imposição
.

2.
5
C
u
stas processuais decotada
s

d
a sentença,
eis que o ente municipal possui
isenção
por se tratar de processo de execução fiscal
,
devendo ser
condenado a restituir apenas as despesas antecipadas pela parte, quando existentes.

2.6
Deixa-se de analisar o pedido de condenação em honorários advocatícios eis que já indicada na sentença objurgada.

3.
Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do Município de Vitória para decotar da sentença a condenação em custas processuais que lhe fora imposta.

Improvido o do Banco Itaucard S/A.

4.
Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação em desfavor de Banco Itaucard S/A, em decorrência do resultado do improvimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso de Banco Itaucard S/A e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003552-84.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente relatora para prover parcialmente o recurso do Município de Vitória, para decotar da sentença a condenação em custas processuais que lhe fora imposta e negar provimento ao recurso do
Banco Itaucard S/A.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003552-84.2018.8.08.0024

APTE/APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS

APTE/
APDO
:

BANCO
ITAUCARD
S.A.

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Tratam-se de
apelaç
ões cíveis
interposta
s
por
ambas as partes
em face da sentença que
deu parcial provimento à ação de origem para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal
em face do Banco
Itaucard S/A
.

Verifica-se da ação de origem,
embargos à execução fiscal,
que a reclamação do consumidor motivou-se em falha na prestação dos serviços,
eis que aplicados a contrato de financiamento de veículo tarifas consideradas abusivas, tais como serviços prestados pela revenda, gravame eletrônico, confecção de cadastro e avaliação de bens.

P
or conseguinte fora-lhe aplicada multa administrativa no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Em sede judicial, fora reduzida a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e houve condenação do das partes para pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscita
o
Município
de Vitória, em contrarrazões, razões para que
não
seja conhecido o recurso do Banco Itaucard S/A,
por
ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

De plano e
ntendo não assistir razão
ao
apelante
, já que o recurso
efetivamente
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada
.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem
mais
delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

É como voto.

Analiso os recursos em conjunto, referindo-me às razões dos apelantes já elencadas no Relatório.

MÉRITO

Em primeiro, afasta-se a alegação quanto à ocorrência de prescrição intercorrente do procedimento administrativo, havendo o entendimento já sedimentado no sentido de que: [...]
É questão pacificada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190022539, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Trato continuativo, v
erifica-se por todo o processado que n
a decisão administrativa a Autarquia Municipal fixou a multa em
R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)

dentro dos limites legais do artigo 57
da Lei 8078/90
e na forma prevista no Decreto Municipal nº 11.738/03
, bem como, considerando o faturamento presumido de
cinco
milhões
de reais
,
obtido pelo faturamento mensal relativo ao exercício de 2012 (id. 1855233)
.

Sobre a imposição dessa penalidade pelo Procon municipal, tem-se que a medida encontra respaldo nas disposições dos arts. 56 e 57 da Lei n. 8.078/1990. Veja-se o que preveem os comandos:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Como se observa das normas supramencionadas não se constata qualquer impedimento para que o órgão administrativo, no exercício de seu poder de polícia, sancione pecuniariamente as transgressões praticadas pelos fornecedores de produtos e serviços.

Quanto ao mais, o art. 9º do Decreto n. 2.181/97 (dispondo sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC) determina que a fiscalização das relações de consumo será exercida, dentre outros, pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
[...].
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

“
[...].
1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas
. [...]..
(TJES, Classe: Apelação, 048160102371, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).”

“
[...].
1 A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990 (c. STJ, REsp 1279622/MG). 2 O Procon não só pode como também deve aplicar multas quando constatar, após o devido processo legal administrativo, a ocorrência de quaisquer normas consumeristas, inclusive os Decretos que regulamentam o CDC
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048130137945, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018).”

Não bastasse, s
obre o funcionamento das instituições financeiras, melhorias no atendimento ao público, inclusive acerca da segurança para os usuários de serviços bancários, o STF pacificou o entendimento no sentido de serem temas de interesse local, portanto, da competência legislativa dos Municípios:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. SEGURANÇA PARA USUÁRIOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 610.221-RG, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie)
. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 711669 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017).

Destarte,
não se cogita de ilegalidade na atuação do Procon.

Seguindo o exame proposto
, n
o que tange à aplicação da multa,
o
D
ecreto Municipal nº 11.738/03,
utilizado no caso em exame e
que regulamenta
a Lei nº 5.332, de 21 de maio de 2001, modificado pela Lei nº 5.930, de 24 de junho de 2003,que criou o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

Art. 37. Para efeito da gravidade da infração, as infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo Único.

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 39. A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.

Parágrafo único. A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao período imediatamente anterior à infração, podendo ser a mesma estimada ou arbitrada na falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator.

A dosimetria da multa, por sua vez, é feita com base nos Arts. 40 e seguintes do supracitado Decreto:

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes.

§ 1º. A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§ 2º. A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§ 3º. A Em função da natureza da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais, para cada situação, por meio das fórmulas abaixo: [...]

§ 4º. O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração: [...]

§ 5º. O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:
[...]

Art. 41. As circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97, implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

Art. 42. No concurso de práticas infrativas, a pena de multa será aplicada para cada uma das infrações, podendo, a critério do órgão, desde que não agrave a situação do autuado, ser aplicada a multa correspondente à infração de maior gravidade com acréscimo de um terço.

Art. 43. Os cálculos serão feitos em moeda corrente na forma de Lei.

Art. 44. Será considerada reincidência, para efeito de agravamento da pena de multa, a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas do Código de Defesa do Consumidor, punida com decisão administrativa irrecorrível, desde que entre a data desta e a prática da nova conduta não tenha decorrido tempo superior a cinco anos.

Quanto à gravidade da infração, a conduta da recorrida foi incluída no grupo III,
2.1
,
do Anexo Único
da citada Instruçã
o:

III) Infrações enquadradas no grupo III:

21. deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro do excesso (art. 42, parágrafo único);
inserir no instrumento de contrato cláusula abusiva
(art. 51);

Assim, considerando as circunstâncias dos autos,
foram motivos da reclamação do consumidor a inserção das
tarifas de serviços prestados pela revenda,
caracterizados como serviços de terceiros, tais como
confecção de cadastro e tarifa de avaliação de bens.

A
matéria fora objeto de enfrentamento no Resp. n. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual fora fixada a tese quanto à possibilidade de reconhecimento de sua abusividade sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
, o que ocorre no caso dos autos, com indicação somente dos valores referentes.

Já em relação
à
inclusão de gravame eletrônico,
cuja cobrança fora proibida a partir da entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011,
é considerada
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvada sua cobrança de forma abusiva. No caso dos autos, a contratação
possui
data anterior à vedação, permitindo sua cobrança, efetivada no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), não se vislumbrando abusividade.

Reflexamente, deve-se observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser
mantida no valor fixado na sentença objurgada,
qual seja, R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Apesar de
não haver
registro de
reincidência
, ensejador de agravamento da conduta reclamada
,
bem como descaracterização de abusividade na cobrança do gravame eletrônico, há ilegalidade na cobrança de tarifas
caracterizad
as
como serviços de terceiros,
o que deve ser considerado
para manter a penalidade administrativa aplicada, contudo, observando a redução do valor efetuada pelo juízo primevo, que representa compatibilidade com os critérios balizadores de sua imposição
.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSO REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A apelante discorreu sim na petição inicial sobre a tese de que teria efetuado acordo com a consumidora, não havendo que falar em inovação recursal. 2. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidora em razão de repetidos defeitos ocorridos no aparelho televisor que adquiriu e, ainda, em virtude da omissão da empresa apelante de restituir o valor do produto ou de repará-lo, conforme previsão do art. 18 do CDC. 3. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, de modo que, a despeito da apelante ter informado que providenciou o ressarcimento da quantia desembolsada, tal fato não impede a imposição da multa. 4. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, resta claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 23.159,37 (vinte e três mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) . 5.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES,
ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Lado outro, a jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente 7. Recurso conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210039853, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Por fim, quanto às custas processuais, deve ser decotada a sentença nesse sentido,
eis que o ente municipal não possui
isenção
por se tratar de processo de execução fiscal
, sendo ele condenado a restituir apenas as despesas antecipadas pela parte, quando existentes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA APEAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. CERTIDÃO DE ÓBITO. APRESENTANTAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. EXTINÇÃO ANÔMALA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Noticiado o falecimento da executada, cumpre ao exequente diligenciar para comprovar o óbito e a data de sua ocorrência, a fim de se aferir a possibilidade de prosseguimento da execução. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Não cumprida a diligência pela exequente não é caso de redirecionamento da execução fiscal ao Espólio, bem como a eventuais sucessores e terceiros indicados como responsáveis, porquanto é defesa tal providência quando a execução é proposta após o falecimento do executado, sendo hipótese de extinção do feito por ausência de condições da ação e não de suspensão do processo. Precedentes do STJ e do TJES. 3. O Município não possui isenção no pagamento de custas processuais nas demandas em trâmite na Justiça Estadual, sendo apenas dispensado de seu recolhimento prévio ao ajuizamento da demanda. Inteligência do art.19, inciso II c/c art.20, ambos da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como do art.111 do CTN e art.151, III, da CF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024080184724, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA (ART.153, III, CF). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É pacífico o entendimento de que o ente municipal não mais goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como a Lei federal Lei 6.830/80 não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais). II. Este Tribunal de Justiça é assente que a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna.(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016). III. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050110050015, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

S
obre a questão, esta Colenda Câmara tem adotado a conclusão tomada pelo STJ de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que a sentença arbitrou-os para ambas as partes, deixo de analisar o pedido referente.

Provido parcialmente o recurso do Município de Vitória para decotar da sentença a condenação em custas processuais que lhe fora imposta.

Improvido o do Banco Itaucard S/A.

Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação em desfavor de Banco Itaucard S/A, em decorrência do resultado do improvimento do recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003552-84.2018.8.08.0024

APTE/APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS

APTE/
APDO
:

BANCO
ITAUCARD
S.A.

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
REDUÇÃO
MANTIDA
.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
S

NÃO

PROVIDO
S
.

1
.
Preliminar
.
Afastada a alegação de ausência de dialeticidade recursal, eis que o apelo
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada.

2.
Mérito.

2.1
A
legação
de
ocorrência de prescrição intercorrente do procedimento administrativo
afastada
,
sob
entendimento
delineado pelo

Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de previsão legal específica, sendo vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais.

2.
2

O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2.3
A
inserção das
tarifas de serviços prestados pela revenda,
caracterizados como serviços de terceiros, tais como
confecção de cadastro e tarifa de avaliação de bens
foram considerados abusivos após exame do
Resp. n. 1.578.553/SP,
quando não houver a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

2.
4
Aplicação da
multa
mantida no valor fixado na sentença objurgada,
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
pois detecta-se a
ilegalidade na cobrança de tarifas
caracterizad
as
como serviços de terceiros,
representa
ndo
compatibilidade com os critérios balizadores de sua imposição
.

2.
5
C
u
stas processuais decotada
s

d
a sentença,
eis que o ente municipal possui
isenção
por se tratar de processo de execução fiscal
,
devendo ser
condenado a restituir apenas as despesas antecipadas pela parte, quando existentes.

2.6
Deixa-se de analisar o pedido de condenação em honorários advocatícios eis que já indicada na sentença objurgada.

3.
Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do Município de Vitória para decotar da sentença a condenação em custas processuais que lhe fora imposta.

Improvido o do Banco Itaucard S/A.

4.
Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação em desfavor de Banco Itaucard S/A, em decorrência do resultado do improvimento do recurso.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E
NEGAR
PROVIMENTO AO BANCO ITAUCARD S/A, PROVENDO PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos, dando dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória e improver o recurso do Banco Itaucard S/A, nos termos do voto do Relator.